Tribunal: TJMT
Processo: 1007856-51.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007856-51.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANEDYANE DOS SANTOS MORAES - CPF: 034.146.271-32 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS IMPUGNADAS – USO DO CARTÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – BLOQUEIO DO CARTÃO POR FRAUDE – VALORES ESTORNADOS – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - VALORES ESTORNADOS – FALHA SOLUCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE – ESTORNO DOS VALORES ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PREJUÍZO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Não assiste razão a parte promovida, uma vez que diante da sucumbência da parte promovente, por conta da improcedência da pretensão inicial, assiste ao consumidor fazer uso do direito ao recurso. Havendo sucumbência, resta presente o interesse recursal.

Sem razão a parte promovente, pois não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, sobretudo por se tratar de prova essencialmente documental, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral por não se tratar de hipótese de dano moral “in re ipsa”, ainda mais em situação de fraude.

Diante a ocorrência de fraude na utilização de cartão de crédito do consumidor, responde o fornecedor de forma objetiva pelos danos materiais suportados, por se tratar de risco da atividade. No entanto, o reconhecimento de dano moral exige a comprovação de violação a direito da personalidade.

Havendo o estorno dos débitos administrativamente e não havendo comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o fato narrado se trata de mero aborrecimento da vida civil, pois apesar da ocorrência de fraude na utilização do cartão, com lançamentos dos débitos e bloqueio do cartão pela fraude no seu uso em outro Estado, houve cancelamento das compras e estorno dos valores antes do ingresso da presente ação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa porque não houve designação de audiência de instrução e julgamento e houve prolação de sentença de surpresa, violando o princípio da vedação de decisão surpresa.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com argumento de que houve falha na prestação do serviço diante da fraude no uso do cartão, cobranças indevidas e lançamento de débitos indevidos, além do bloqueio do cartão e demora para solução.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida, com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de ausência de interesse recursal. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Não assiste razão a parte promovida, uma vez que diante da sucumbência da parte promovente, por conta da improcedência da pretensão inicial, assiste ao consumidor fazer uso do direito ao recurso.

Havendo sucumbência, resta presente o interesse recursal.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa porque não houve designação de audiência de instrução e julgamento e houve prolação de sentença de surpresa, violando o princípio da vedação de decisão surpresa.

Sem razão a parte promovente, pois não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, sobretudo por se tratar de prova essencialmente documental, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Aliás, o julgamento antecipado da lide, em atenção a tais princípios, não representa a alegada violação ao princípio da vedação de decisão surpresa. Esse princípio pressupõe pronunciamento sobre matéria a que as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, o que não se confunde com o caso de julgamento antecipado, que decorre da natureza da causa, do fato controvertido e do tipo de provas.

Outrossim, o pedido de audiência de instrução é genérico e não há sequer a justificação do ponto eventualmente controvertido que demande prova. No caso, discute-se situação de utilização do cartão por fraude, com compras impugnadas, cujos valores foram estornados antes da ação proposta, o que não demanda produção de provas.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Entendo que o recurso deve ser desprovido ante a inexistência de dano moral a ser indenizado, se tratando de situação que se enquadra em mero aborrecimento da vida civil, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

É fato incontroverso que houve fraude no uso do cartão de crédito, pois a parte promovente, ora Recorrente, noticia que sofreu cobranças indevidas nas faturas de junho e julho/2019 e que, após fazer as devidas contestações, o cartão fora bloqueado em 06/08/2019 diante do uso no Rio de Janeiro e os valores foram estornados.

A despeito da tentativa de caracterizar eventual dano moral a ser indenizado, se verifica que a presente ação fora proposta em 17/09/2019, no entanto os valores já haviam sido estornados em 08/09/2019.

Aliás, a própria parte promovida sustenta que apesar de ter havido impugnação de apenas alguns dos débitos da fatura, efetuou o estorno sem questionar a fraude, o que fez na fatura subsequente, de modo que não tem como estornar os débitos imediatamente, pois o estorno se tratar de compensação nas faturas subsequentes, o que fora feito.

De fato, se verifica pela prova produzida a ocorrência de estorno antes da ação proposta, bem como se verifica que em se tratando de compras por meio de cartão de crédito, não há o estorno imediato, mas por meio de compensações posteriores, tal como ocorreu.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral por não se tratar de hipótese de dano moral “in re ipsa”, ainda mais em situação de fraude.

Diante a ocorrência de fraude na utilização de cartão de crédito do consumidor, responde o fornecedor de forma objetiva pelos danos materiais suportados, por se tratar de risco da atividade. No entanto, o reconhecimento de dano moral exige a comprovação de violação a direito da personalidade.

Com efeito, havendo o estorno dos débitos administrativamente e não havendo comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021